Tribunal: TJSP
Processo: 1030385-22.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração visando a expedição de certidão de contagem de contribuição para fins de aposentadoria - Recusa que constitui ofensa a direito líquido e certo (CF, art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV e CE, art. 114) – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Reexame necessário não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000065743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030385-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido WAGNER CHECON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030385-22.2018.8.26.0053 -Voto no 28408-JV
2
VOTO No 28408-jv
REEXAME NECESSARIO No 1030385-22.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: WAGNER CHECON
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração visando a expedição
de certidão de contagem de contribuição para fins de
aposentadoria - Recusa que constitui ofensa a direito líquido e
certo (CF, art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV e CE, art. 114)
Precedentes desta Eg. Câmara e Corte Reexame necessário não
acolhido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Wagner Chacon em face do Dirigente Regional de Ensino da Região de
Guarulhos Sul/SP, São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando a
expedição de certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria
junto ao Regime Geral de Previdência Social INSS.
A r. sentença de fls. 95/96, concedeu a segurança,
determinando que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a FESP emita a
certidão constando o tempo de serviço prestado pelo impetrante, sob pena
de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Sem apelo voluntário, subiram os autos por força do
reexame necessário.
É o relatório.
A r. sentença merece subsistir.
A controvérsia diz respeito à expedição de documento
necessário ao ato de aposentação a ser postulado junto ao INSS, limitada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030385-22.2018.8.26.0053 -Voto no 28408-JV
3
demora na expedição da certidão.
Restou inconteste que não foi providenciada a certidão
pretendida pelo servidor, surgindo a ofensa ao seu direito líquido e certo
para obter certidões de seu interesse, conforme expresso no art. 5o, XXXIV,
b, da CF.
Outrossim, há previsão na Constituição Estadual, em
seu art. 114, que estabelece o prazo máximo de 10 dias úteis para o
fornecimento de certidão:
“Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a
qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal,
no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar
ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá
atender às requisições judiciais, se outro não for fixado
pela autoridade judiciária.”
É certo que o prazo estipulado no citado art. 114 é
exíguo em muitos casos. A adoção da providência em prazo mais dilatado
é, por vezes, justificada em razão da burocracia da Administração,
entretanto, a demora no atendimento do impetrante foge ao sentido de
razoabilidade, mesmo porque a Administração Pública tem em seu poder
todas as informações necessárias relativas aos seus servidores.
Nesse sentido julgado desta Câmara e desta Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Negativa de acesso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030385-22.2018.8.26.0053 -Voto no 28408-JV
4
aos autos do processo administrativo instaurado em
face do impetrante Possibilidade - Inteligência do art.
5o, incisos XXXIII, XXXIV e LV, da CF e artigos 7o, da
Lei 12.527/11 (Lei da Transparência) que possibilita ao
impetrante o acesso às informações pretendidas -
Direito líquido e certo presente - Concessão da
segurança
mantida

Precedentes
-
Reexame
necessário improvido.”
(Remessa
Necessária
1000488-40.2018.8.26.0443;
desta Relatoria; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data
de Registro: 24/07/2018).
“REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. 1.
Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição
(CTC). Inércia por parte das autoridades competentes.
Direito a simples obtenção do documento que não pode
ser negado à impetrante. Obtempere-se que a referida
certidão induz a aposentadoria. Caso a Administração
não considere apta a servidora a aposentar-se
(ausência de requisitos temporais) deve emitir simples
certidão, em que conste o tempo de contribuição da
servidora, nada mais (não a certidão de liquidação de
tempo de contribuição - CTC). 2. Intelecção do art. 114
da Constituição Estadual. Atraso das autoridades
competentes na apreciação da pretensão da servidora,
no entanto, que não se justifica. Certidão expedida após
provocação do Poder Judiciário, sendo que o seu
conteúdo não vem vinculado ao pedido (pode ser
positiva ou negativa em relação ao tempo de
aposentadoria e ou aposentadoria especial). 3. O direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030385-22.2018.8.26.0053 -Voto no 28408-JV
5
da impetrante é de simplesmente obter a certidão (não a
CTC), o que se coaduna com os termos da ordem
normativa 'esclarecimentos de situações de seu
interesse pessoal' e não implica em certidão positiva
para a aposentadoria especial (o conteúdo da certidão
não é vinculado pelo pedido da autora, mas pelos fatos
certificáveis),
e
esta
deve
ser
decidida
pela
Administração, se presentes todos os seus requisitos,
em sede própria. Sentença confirmada. 4. Remessa
necessária não provida, com observação.” (Remessa
Necessária
1010929-23.2017.8.26.0053;
Relator
Oswaldo Luiz Palu; Data do Julgamento: 04/10/2018;
Data de Registro: 04/10/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão à emissão de certidão de tempo de serviço
Demora injustificada por parte da Administração Pública
Ofensa ao direito líquido e certo Art. 5o, XXXIV, b, da
Constituição Federal e Art. 114 da Constituição Estadual
Sentença que concedeu a segurança mantida

Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos."
(Apelação 1020913-94.2018.8.26.0053; Relator Moreira
de Carvalho; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data de
Registro: 03/10/2018).
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO
DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

EXPEDIÇÃO

MOROSIDADE
EXCESSIVA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030385-22.2018.8.26.0053 -Voto no 28408-JV
6
ILEGALIDADE
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. 1. O mandado de segurança se destina à
correção de ato ou omissão de autoridade, desde que
ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e
certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Pedido de
expedição de certidão de tempo de contribuição.
Demora excessiva. Ilegalidade caracterizada. Ofensa a
direito líquido e certo da impetrante. Segurança
concedida. Sentença mantida. Reexame necessário
desprovido.”
(Remessa
Necessária
1021319-11.2017.8.26.0196; Relator Décio Notarangeli;
Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro:
04/09/2018).
“REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DIREITO À CERTIDÃO DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. Ilegalidade do ato que desrespeitou o
prazo estabelecido no art. 114 da Constituição do
Estado de São Paulo para a expedição de Certidão de
Tempo de Contribuição do servidor público, obstando
exercício de direito constitucionalmente garantido pelo
art. 5o, XXXIV, b, da CF. Sentença de concessão da
segurança
mantida.
Recurso
oficial
desprovido.”
(Remessa
Necessária
1041736-26.2017.8.26.0053;
Relator Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
28/09/2018;
Data
de
Registro:
28/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030385-22.2018.8.26.0053 -Voto no 28408-JV
7
“APELAÇÃO Mandado de Segurança Pretensão à
emissão de certidão de tempo de contribuição Demora
injustificada da Administração Pública
Ofensa ao
direito líquido e certo do Impetrante Exegese do artigo
5o, inciso XXXIV, alínea "b" da CF - Sentença
concessiva mantida
Reexame necessário não
provido.”
(Remessa
Necessária
1013515-33.2017.8.26.0053;
Relatora: Ana
Liarte;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/09/2018;
Data de Registro: 26/09/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA
PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE
TEMPO
DE
SERVIÇO,
PARA
FINS
DE
APOSENTADORIA
Requerimento administrativo

Demora na expedição do documento pelo órgão
competente - Adequação da via eleita Direito líquido e
certo presente
Expedição devida
Afronta ao
princípio da eficiência, positivado no "caput" do artigo 37
da Constituição Federal - Administração que deve agir
de modo rápido e preciso, para produzir resultados que
satisfaçam
as
necessidades
da
população

Precedentes Sentença mantida. Reexame necessário
não
provido.”
(Remessa
Necessária
1058673-14.2017.8.26.0053;
Relator
Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030385-22.2018.8.26.0053 -Voto no 28408-JV
8
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018).
Ante do exposto, desacolhe-se a remessa necessária.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator